Tribunal: STF
Processo: RHC 225462
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário interposto por Felipe de Lima Rodrigues Pinheiro, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 780.257/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 28 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos tipificados nos arts. 121, § 2º, IV, e 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. 



    Neste writ, sustenta a Defesa, em síntese, que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos, uma vez que se baseou em "testemunhas de ouvir dizer", não houve o reconhecimento firme e preciso do paciente, além de não ter sido oportunizado o direito ao silêncio. 



    Requer a anulação do feito desde a decisão de pronúncia. (e-STJ fl. 20). (eDOC 54)



    A ordem foi denegada. Não houve interposição de agravo regimental.



    Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    De pronto, registro que o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto impugna decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, da qual cabia o competente agravo regimental. 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado da Corte à qual pertence.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, razão pela qual é incabível a presente interposição. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observe-se que a nulidade que a defesa pretende ver reconhecida somente foi suscitada na apelação, de modo a demonstrar a ocorrência da preclusão, tal como registrou o STJ. (eDOC 52)



    Não há, portanto, ilegalidade manifesta a ser reparada nesta via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente